Tribunal: TJES
Processo: 5019113-76.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019113-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: ROSACLER FERRANDI e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019113-76.2022.8.08.0035

RECTE.: HURB TECHNOLOGIES S.A

RECDOS.: ROSACLER FERRANDI E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGENS CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que contratou pacote turístico de viagem, porém o passeio a lazer não aconteceu, ante a desídia da empresa contratada na marcação das passagens aéreas e hospedagens. Aduz que houve falha no serviço do requerido, motivo pelo qual pede indenização por danos morais, bem como a restituição do valor referente ao pacote de viagens contratado e não usufruído.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 4392365, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4392359) pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, tendo em vista que a modalidade de viagem escolhida pelas partes teria sido a de “datas flexíveis". Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4392357) dispôs que:
“Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de juros a contar da citação e correção a partir dessa data (Súmula 362 STJ);
CONDENAR
, a ré ao ressarcimento à autora do valor R$ 3.998,00 (três mil novecentos e noventa e oito reais), devendo ser corrigido monetariamente desde o desembolso, e atualizado com juros de 1% a partir da citação. Via de consequência, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a recorrente vendeu à autora pacote turístico abrangendo 8 diárias na Grécia, na modalidade “data flexível”, a ser realizada entre 01/03/2022 a 30/11/2023, pelo valor de R$ 3.998,00 (três mil, novecentos e noventa e oito reais) (IDs 4391627 e seguintes).

Ademais, observo que a parte recorrente informou aos autores que estes deveriam indicar três opções de data da viagem, de maneira que a mesma confirmaria o voo, em alguma destas datas, com até 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência da sua realização (ID. 4391628 e ID. 4391629). Todavia, ainda que os autores tenham informado à empresa o interesse em viajar em 22 de agosto de 2022, 29 de agosto de 2022 ou 16 de agosto de 2022, a ora recorrente não procedeu com a confirmação da viagem, e tampouco forneceu as informações correspondentes aos voos e hotéis aos autores, deixando-os sem qualquer informação por mais de 01 (um) ano (ID. 4392347).

Mesmo após a tentativa de solução extrajudicial do problema, a empresa se manteve inerte.

Isto posto, entendo que restou provado o inadimplemento contratual por parte da recorrente, a espelho do que indicou a sentença recorrida, na medida em que não havia motivo para esta não realizar o serviço contratado pela parte autora. Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais ocasionados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Isto porque, embora a empresa sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança aos serviços oferecidos ao consumidor. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro (cotação dentro de processo tarifário promocional), como alega em sede recursal.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que a empresa, mesmo sendo especializada em realizar este tipo de viagem, não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo; e, encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Não se trata de modismo a frustração e angústia de consumidores que contratam uma viagem de lazer e não conseguem realizá-la, mesmo procedendo nos moldes contratados, informando as diversas datas solicitadas para efetivação do contrato.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)